Tribunal: STF
Processo: Rcl 56057
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato dos Trabalhadores Em Educação de Goias alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás descumprido, no Processo n. 5033022-40.2023.4.04.7200, o resultado do julgamento da ADI 4.167.



    Afirma ter o Tribunal reclamado indeferido apelação interposta em ação que objetiva, incidentalmente, a declaração de inconstitucionalidade da Lei 17.508/11, do Estado de Goiás, que determinou a incorporação do adicional de titulação dos professores ao vencimento básico como forma de alcançar o piso nacional previsto na Lei 11.738/08.



    Sustenta que a lei materializa burla ao entendimento firmado na ADI 4.167 acerca da constitucionalidade da norma geral federal, contida na Lei 11.738/08, que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.



    Explicita que a lei estadual representou a subversão do conceito de piso, pois, na prática, não houve o “aumento de vencimento” objetivado pela lei federal, mas incorporação ao vencimento base de uma rubrica já existente para efeito de atingimento do piso nacional. 



    Argumenta que decorre do julgamento da ADI 4.167 a constatação de que se é fixado um piso para determinada categoria profissional, qualquer gratificação que o profissional integrante da categoria venha a receber não poderá ser incorporada ao vencimento base, sob pena de inutilizar o instituto. 



    Pede, desse modo, a cassação do acórdão reclamado, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 17.508/2011.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e os paradigmas alegadamente transgredidos.



    No julgamento da ADI 4.167 o Supremo declarou, no que interessa à presente reclamação, a constitucionalidade da norma geral federal prevista na Lei 11.738/08 que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. 



    Defende a reclamante que a decisão judicial reclamada, ao julgar improcedente a ação de origem, validando a Lei 17.508/2011, que incorporara a gratificação de titularidade aos vencimentos, burlou a determinação vinculante acerca do uso do vencimento como piso salarial. 



    Vê-se, entretanto, que a discussão travada nos autos de origem não guarda pertinência com o objeto do paradigma. Não se debateu naquele paradigma a forma de composição do vencimento dos profissionais do magistério público da educação básica. O pronunciamento limitou-se a fixar o vencimento como piso da categoria, o que foi observado na espécie.



    O que se percebe, em verdade, é mero descontentamento da parte autora quanto a mudanças em seu regime jurídico, o que não se mostra sindicável por este Tribunal na via reclamatória. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente